Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716307-41.2018.8.07.0016 RECORRENTE: JOSIVALDO BATISTA CORDEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL No 5.008/2012. INCORPORAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora, servidor público do Distrito Federal, integrante da Carreira de Assistência à Saúde, ajuizou ação de conhecimento a fim de obter a incorporação em seus vencimentos da última parcela da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa - Gata, na forma determinada pela Lei Distrital no 5.008/2012, bem como dos reflexos financeiros e, ainda, determinar ao DF o pagamento dos valores retroativos devidos, cujos pedidos foram julgados improcedentes. 2. A parte autora apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas. 3. A questão jurídica presente nos autos reside na verificação da legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial concedido aos servidores da carreira de assistência pública à saúde, decorrente da extinção da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA) e implementação de nova tabela remuneratória, sob a alegação de falta de previsão orçamentária e desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. A Lei Distrital n. 5.008/2012 alterou os índices percentuais remuneratórios e projetou a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA a partir de 01/09/2015, assegurando, no art. 5o, que nenhuma redução de remuneração poderia resultar da sua aplicação, sendo que a parcela correspondente às diferenças eventualmente existentes seria paga na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI. 5. Com o julgamento do RE 905.357/RR - Tema 864, o Supremo Tribunal Federal - STF fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". O relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88. 6. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864. 7. A Lei Distrital no 5.008/2012, ao conceder reajuste de vencimentos aos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, foi promulgada sem observância da normas previstas no art. 169 da CRFB/88, que exige para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. 8. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDOs de 2014 e 2015. Precedente: Acórdão 1247578, 07010710920198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Partes: Maria das Graças Bias versus Distrito Federal. 9. Por fim, destaca-se que este julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1324104, 07163074120188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL No 5.008/2012. INCORPORAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. As teses e os documentos apresentados foram amplamente analisados pelo Colegiado. Ressalta-se que o acórdão embargado encontra fundamento no Recurso Extraordinário no 905.357, que decidiu o Tema 864 de repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 4. No mais, o recurso eleito não se presta a reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que o(a) embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo. Ademais, a decisão do STF tem efeito vinculante, nos termos do art. 1.040, inciso III, do CPC. Precedentes. (Acórdão 1266403, 07246011920178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1257403, 07105183220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1266096, 07516636320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Em que pese eventual frustração ou sentimento de injustiça do servidor quanto a não implementação do aumento salarial decorrente da lei que o instituiu, por causa da decisão da Suprema Corte, às demais instâncias do Poder Judiciário só cabe aplicar a tese definida no julgamento realizado sob a sistemática constitucional da repercussão geral (art. 102, § 3o, da Constituição Federal). Ademais, em tais casos, não é dado às instâncias ordinárias conferir interpretação diversa a respeito do que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Assim, ao admitir o Distrito Federal como interessado no processo, a decisão tomada no RE 905357- RR aplica-se aos aumentos concedidos para os servidores distritais. 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1343471, 07163074120188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos art. 5o, II, e 37, ambos da CF/88. Todavia, os acórdãos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Com efeito, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF